Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-09.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707111-09.2025.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LUCAS FREIRE ALMEIDA, EVELYN FERNANDES DOS SANTOS AGUIAR RECORRIDO: MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime, conforme decisão de ID n. 7590000, por entender que parte das condutas descritas são referentes a delitos de ação pública incondicionada e que não houve descrição de palavras desonrosas ou humilhantes, que violassem a honra dos querelantes. A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos pelo declínio de competência às Turmas Recursais do TJDFT (ID n. 76085669), porque os crimes contra a honra seriam de menor potencial ofensivo nos termos do art. 61 da Lei n. 9099/95. Verifica-se que a infração penal objeto destes autos, em razão da pena cominada, está submetida à competência dos Juizados Especiais Criminais, cuja instância recursal natural é a Turma Recursal, nos termos do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e dos artigos 82 e seguintes da Lei no 9.099/95. Assim, constata-se a incompetência absoluta desta Turma Criminal, porquanto a matéria não se insere na sua esfera de competência jurisdicional, devendo os autos ser remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, a quem compete o exame do presente recurso. Diante do exposto, declino da competência, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, para os devidos fins. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator